Tribunal: TJMT
Processo: 0002588-27.2006.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002588-27.2006.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), EDUARDO SOCRATES DO NASCIMENTO - CPF: 018.832.468-22 (APELADO), MEIRE APARECIDA RIBEIRO - CPF: 896.215.141-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM ADVERTÊNCIA DE INÍCIO DO PRAZO PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
INÉRCIA POR PRAZO SUPERIO
R AO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
–
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado o decurso do prazo trienal após o fim do termo de suspensão do feito executivo, impõe-se o reconhecime
nto da prescrição intercorrente, eis que, p
ara obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA – SICREDI ARAGUAIA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM.
2a Vara Cível da Comarca de Água Boa
/MT,
que
,
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em desfavor
do espólio de

EDUARDO SOCRATES DO NASCIMENTO
e MEIRE APARECIDA RIBEIRO
,
reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução do mérito, sem ônus para as partes, com fulcro nos
arts
.
487, inciso II e 921,§ 5o
, ambos do CPC.

Em síntese, a

parte Exequente sustenta a
inexistência da prescrição,
aduzindo que
procedeu às diligências necessárias para dar andamento ao feito executivo, não restando configurada a inércia.

Realça que
a paralisação do processo
se deve
à ausência de êxito na localização de bens penhoráveis da parte Executada, o que ensejou
à suspensão do feito, que não delimitava prazo máximo para o ato nem tampouco a fluência
de prazo prescricional.

Forte em tais argumentos
, requer
a
reforma da sentença para que seja afastada a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA – SICREDI ARAGUAIA
, em desfavor
do espólio de EDUARDO SOCRATES DO NASCIMENTO e MEIRE APARECIDA
RIBEIRO
, visando
o recebimento do
valor
inadimplido
originário do Contrato de Empréstimo n.o A40830120-1.

Em
resumo
, c
inge-se a controvérsia sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

P
ercorrendo os autos originário
s
, vê-se que
o processo executivo foi recebido em 19.09.2006 e, após alguns pedidos de suspensão postulados pela parte exequente, a executada Meire Aparecida foi citada em 17.01.2012, não adimplindo a dívida e deixando de apresentar bens à penhora.

Posteriormente, as partes realizaram acordo extrajudicial datado de 16.07.2012, em que a parte executada reconheceu a dívida e prometeu o seu cumprimento em duas parcelas. Em razão disso, os autos foram novamente suspensos em 01.08.2012 até o total cumprimento do acordo, atendendo o requerimento feito pelo Banco exequente.

Em 20.07.2016, a parte exequente foi intimada para informar se houve o cumprimento integral do acordo, porém,
limitou-se a
informar que não localizou nenhum bem em nome dos devedores
, requerendo novamente a suspensão da execução.

Em 10.02.2017,
sobreveio decisão
suspendendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano, com a
advertência de que, após o transcurso do prazo, teria início o prazo da prescrição intercorrente
.

Após, em 16.01.2019, a parte exequente requereu o desarquivamento do feito para a juntada do substabelecimento, nova procuração e termo de renúncia de mandado.

O magistrado de origem determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse o andamento do feito, tendo em vista o desarquivamento solicitado, contudo, o Banco requerente quedou-se inerte. Posteriormente, em 30.01.2020, o Exequente novamente requereu
o desarquivamento do feito para a juntada do substabelecimento, nova procuração
e termo de renúncia de mandado e
,
após nova intimação para promover o andamento do feito, requereu nova tentativa de penhora.

No entanto, o magistrado de origem requereu, em 28.08.2023, a juntada da planilha atualizada do débito, tendo em vista
informações de
levantamento
do
alvará constantes dos autos de origem.

Após a juntada da planilha atualizada do débito em 19.09.2023, o juízo
a quo
determinou a intimação do Banco exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestasse acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

O SICREDI ARAGUAIA se limitou em defender a não ocorrência da prescrição intercorrente, não delimitando os prazos
prescricionais
e possíveis interrupções.

Empós, a
parte exequente
peticionou requerendo a desistência do feito, nos termos do art. 485, § 5o, do CPC, em razão de equívoco no momento da distribuição da ação.

Sobreveio sentença extintiva da execução com fundamento na prescrição intercorrente
(ID 224094216)
, decisão da qual agora se insurge o exequente em recurso de apelação.

Pois bem.

O
corre
a
prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Ainda, para efeitos de reconhecimento da prescrição intercorrente
,
há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça do sentido de que diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1
. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, 1a Turma. Re. Min. Gurgel de
Faria,j.
18.02.20)

Como se vê, a
execução foi ajuizada em
06.09.2006
e se funda em Cédula de Crédito Bancário, o qual, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra,
tem
prazo de
03 (três) anos para a configuração da prescrição.

No caso dos autos
, foi fixado expressamente o prazo do início da suspensão (10.02.2017), sendo que o magistrado de origem
advertiu o exequente de
que, após o transcurso do prazo
de 01 (um) ano
, teria início o prazo da prescrição intercorrente
.

Dess
e modo, a partir da data do término
da primeira suspensão do feito,
passou a fluir o prazo prescricional referente ao direito material de
03 (
três) anos.

Assim, apesar do
B
anco exequente apelante insistir por
quase 18 (dezoito) anos
em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo pelo qual não merece reparos
a
sentença recorrida.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024